Tribunal: STF
Processo: HC 225323
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (Referente à Petição n. 20939/2023):



Ementa: Penal e Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e Posse ilegal de munições. Dosimetria da pena. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF. Pedido de reconsideração indeferido.



1. Em 06.03.2023, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 801.605, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que “Diego Elias de Miranda foi condenado às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado, e 1 ano e 2 meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, como incurso, respectivamente, nas sanções previstas nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06 e 12, caput, da [Lei 10.826/03]. Lucas Ariel de Miranda foi condenado à pena de 7 anos de reclusão em regime fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas. O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação defensiva para reduzir a pena imposta a Diego Elias de Miranda ao patamar de 6 anos de reclusão, quanto ao crime de tráfico, e 1 ano de detenção, em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo. A sanção fixada em desfavor de Lucas Ariel de Miranda, pela prática do delito de tráfico, também foi minorada para 6 anos de reclusão”. 



    3. A parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de que o juiz sentenciante aplique o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pleiteia seja concedido o direito aos pacientes de recorrerem em liberdade.



    4. Decido.



    5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



    7. Ao afastar a incidência do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06, a Corte estadual assentou haver nos autos “evidências de razoável envolvimento com a criminalidade, diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendida” (289,35 g de cocaína e 431,63g de maconha). Ademais, ressalto o fato de que foram apreendidas “munições, embalagens eppendorfs, uma balança de precisão e a quantia em dinheiro de R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais)”. De modo que não há situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



2. Por meio da petição em referência, a parte impetrante postula a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus. Ao fazê-lo, reitera os argumentos suscitados na petição inicial deste HC, insistindo no pleito de superação da Súmula 691/STF. 



3. Decido.



4. O pedido de reconsideração não deve ser acolhido. A parte impetrante limitou-se a reiterar as alegações deduzidas na petição inicial do habeas corpus, deixando de apresentar argumentos mínimos suficientes para modificar a conclusão da decisão impugnada. 



5. Tal como consignado na decisão proferida em 06.03.2023, a hipótese é de habeas corpus contra indeferimento de liminar em habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. O que atrai o óbice da Súmula 69/STF. 



6. Muito embora o Supremo Tribunal Federal admita a superação da Súmula 691, em hipóteses excepcionais, as peças que instruem o feito não autorizam a relativização da referida orientação jurisprudencial. Primeiro grau e segundo grau foram convergentes em condenar os pacientes por tráfico de drogas e posse de munições, tendo em vista que foram surpreendidos com 03 tijolos de maconha (431,63) e 03 porções grandes de cocaína (289,35g), além de 03 munições de uso permitido. 



7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



8. No caso dos autos, as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa. Ademais, a gravidade concreta dos delitos e as circunstâncias da prisão em flagrante (com tentativa de fuga) não recomendam a antecipada expedição do alvará de soltura dos acusados. De modo que não há teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, reiterando os fundamentos da decisão impugnada, indefiro o pedido de reconsideração.



     Publique-se.



     Arquivem-se os autos. 



     Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator